Tribunal: TJDFT
Processo: 0760088-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, em preliminar, aduz incompetência dos Juizados Especiais, pois necessidade de prova pericial. No mérito, alega que não houve qualquer falha na prestação de serviço, pois teria estornado todos os valores questionados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Constata-se dos autos que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de débitos em seu cartão de crédito, os quais foram questionados pela autora. Posteriormente, foi reconhecido pelo próprio recorrente que os débitos eram indevidos, bem como a negativação do nome da autora. Nota-se que os estornos dos valores foram realizados nas faturas seguintes, mas a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi indevida e perdurou até 11.10.2023 (ID 57512717 – pág. 2.)
VI. Assim, se mostrou indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, causa evidente de dano moral in re ipsa. Porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 à autora está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em conclusão, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1756515, 07123474320238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) (Acórdão 1825147, 07088578920238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.